Tribunal: TJES
Processo: 5026642-48.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026642-48.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENZO RODRIGUES MENDEZ
RECORRIDO: ART VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5026642-48.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
LORENZO RODRIGUES MENDEZ.

RECORRIDO:

ART VIAGENS E TURISMO LTDA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e MM TURISMO E VIAGEM
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VENDA DE MILHAS. RELAÇÃO COMERCIAL. NÃO APLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DA FIGURA DE CONSUMIDOR. REGRAS DE COMPETÊNCIA PREVISTAS NO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo por incompetência territorial, na forma do art. 51, III, da Lei 9099/95.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a relação entre as partes é de consumo, de modo que pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto,
in casu
, a venda de milhas por uma pessoa física para uma empresa especializada na comercialização desse ativo, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que não há uma relação de consumo caracterizada. O vendedor das milhas não se enquadra como consumidor, pois não está adquirindo um produto ou serviço como destinatário final, mas sim transferindo um ativo em uma relação comercial. Além disso, a empresa compradora não atua como fornecedora em relação ao vendedor, mas sim como intermediária na revenda das milhas. Assim, eventual controvérsia decorrente desse tipo de negociação deve ser analisada sob a ótica do Código Civil, que rege contratos de compra e venda entre particulares.

4. Assim, diante da inaplicabilidade das normas consumeristas, com relação à competência para julgamento da causa, deve-se seguir a regra ordinária que dispõe que a competência para julgamento é do Juizado/Juízo de domicílio do réu, art. 4, I da Lei 9099/95 e art. 46 do CPC, razão pela qual a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)